Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-77.2018.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável à embargante – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caráter infringente e de prequestionamento não admitidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que é
embargante
IVONE
APARECIDA
PRUDENCIO
DA
SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 3010
c
2
Embargos de Declaração no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000
Embargante: IVONE APARECIDA PRUDÊNCIO DA SILVA
(JUST GRAT)
Embargada: BANCO BRADESCO S.A.
Comarca:
Voto no 3010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de
reforma da decisão desfavorável à embargante

Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022,
CPC. Caráter infringente e de prequestionamento não
admitidos. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos em face do v.
Acórdão de fls.263/267, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor dos embargos à execução de título extrajudicial, ora
embargante
Embargos
de
declaração
para
fins
de
prequestionamento. Aponta a embargante omissão quanto ao princípio da
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, conforme artigo 1.024 do CC, e a
limitação da responsabilidade conforme tipo societário adotado (art. 1052,
CC). Acena ainda com omissão em relação a súmula 121, STF, quanto a
correção pela taxa Selic que não deve prosperar, bem como quanto ao pedido
de restituição em dobro do valor cobrado a maior, considerando a
inadmissibilidade da cobrança de juros capitalizados, conforme excesso de
execução apontado a fl. 69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 3010
c
3
É o Relatório.
Não há no julgado nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do código de Processo Civil.
Busca, na verdade, o reexame da matéria já
analisada por este Tribunal, por não se conformar com o resultado do julgado
que lhe foi desfavorável.
Questões acerca da taxa de juros e da capitalização
devidamente analisadas e expressamente fundamentada com base em
procedimento de recurso repetitivo, ressaltando tratar-se de contrato firmado
posteriormente a MP n° 2.170-36/2001, e que prevê a taxa mensal e anual,
(2,39% e 32,7671143%), e ainda prevê a capitalização a fl. 109.
A sumula 121 do STF está, há muito, superada
pelas decisões mais recentes, e que constam do Acórdão, cujo trecho se
destaca:
Sobre a taxa de juros e a capitalização, tem-se que
as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de
Usura, nem mesmo ao disposto no §3° do artigo 192 da Constituição Federal.
Ademais, já firmado entendimento pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recurso repetitivo, como se
vê:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 3010
c
4
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz
deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO.
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos
do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos”. (Resp. no 1.112.879-Pr, Segunda Seção, Rel. Mina NANCY
ANDRIGHI, j. 12.5.2010). (grifos não originais).
Ainda sobre a questão da capitalização dos juros:
“RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 3010
c
5
BANCÁRIO.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e
Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em
vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por
maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu
que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a
taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A
cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que,
após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja
incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que
cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso
de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. REsp 973.827-RS,
Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 27/6/2012.”
Como se verifica no caso em comento, o contrato é
posterior à referida MP no 2.170-36/2001, bem como prevê expressamente a
taxa mensal e anual, de 2,39 e 32,7671143% respectivamente (fl. 108). Bem
como expressamente pactuada a capitalização diária conforme fl. 109. Desta
forma, não reconhecida a abusividade alegada, razão pela qual deve ser
mantida.
Assim sendo, os cálculos apresentados pelo
apelante, em que sustenta o débito de cerca de R$ 59.868,92 não podem ser
acolhidos, uma vez que foram elaborados sem a incidência da capitalização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 3010
c
6
expressamente prevista.
...
Diante do acima exposto, por obvio que as demais
questões, como pedido de restituição de valores, não procede.
Logo, a modificação pretendida, se o caso, deverá
ser perseguida pelos meios processuais adequados.
Em relação ao prequestionamento pretendido (que
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de
que os embargos de declaração são interpostos com esse propósito, porque
necessária a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o
que não se verificou no caso em comento.
E ainda:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no
1293401/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024/50000 -Voto no 3010
c
7
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator